Tribunal: TJDFT
Processo: 0748485-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Campos Novo do Parecis/MT, em liquidação de sentença decorrente de ação coletiva, ao fundamento de que o foro competente é o do domicílio do autor. O agravante alegou que a competência seria relativa e que a demanda poderia ser ajuizada no foro da sede administrativa do banco réu. Posteriormente, interpôs agravo interno em razão do indeferimento de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a competência territorial para a liquidação de sentença de cédula de crédito rural pode ser definida pelo foro da sede do banco réu; (ii) definir se é cabível o declínio de competência de ofício pelo magistrado, em se tratando de competência relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, instrumento regido por normas específicas, não configurando relação de consumo, razão pela qual são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 23 do TJDFT.

4. O artigo 53, III, "b" e "d", do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente é o do local onde se encontra a agência em que a obrigação foi contraída ou onde deve ser cumprida, prevalecendo sobre o foro da sede da pessoa jurídica.

5. A escolha do foro da sede do banco réu não obedece a critério legal de competência territorial e onera desnecessariamente a Justiça do Distrito Federal.

6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT entende ser admissível o declínio de competência de ofício em situações que envolvam escolha aleatória de foro, mesmo em casos de competência relativa, quando houver interesse público na correta distribuição das demandas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O foro competente para ações envolvendo cédula de crédito rural é o do local da agência bancária em que o contrato foi firmado.

2. A competência relativa, em hipóteses de evidente escolha aleatória de foro, pode ser declinada de ofício pelo magistrado, quando houver interesse público na correta distribuição das demandas judiciais.

3. A inexistência de relação de consumo em contratos de cédula de crédito rural afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor e a possibilidade de escolha de foro pelo autor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "b" e "d"; CC, art. 75, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.815.141/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/11/2021; TJDFT, Acórdão 1614349, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/09/2022.